Tribunal: TJES
Processo: 0015002-42.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015002-42.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISSANDRO TORRES CARRILHO

APELADO: GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO – VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADOS – MERA IRRESIGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A pertinência da causa de pedir recursal é fundamental para o conhecimento do recurso, não sendo possível admiti-lo (o recurso) nas hipóteses em que o recorrente não fundamenta o seu pedido de reforma da decisão, contradizendo seus termos (da decisão), bem como deixa de fazer referência aos fundamentos de fato e de direito da decisão, fatos que deságuam no reconhecimento da irregularidade formal do recurso (ausência do pressuposto recursal intrínseco), por transgressão ao princípio da dialeticidade recursal.

2. No caso concreto, defende o Apelante que a sentença mereceria reforma, eis que estaria comprovada sua posse e de seus antecessores sobre o imóvel em discussão, enquanto não teria a Apelada provado a posse injusta do Apelante na ação reivindicatória apensa. Ademais, arguiu que seria inaplicável a exceção de domínio ao caso concreto. Pela simples leitura da argumentação, resta evidente que tais questões foram debatidas nos autos próprios, seja, na ação reivindicatória apensa, a qual se discutiu posse com base na propriedade. Nestes autos, todavia, discute-se apenas a propriedade, sendo por isso evidente a falta de regularidade formal do recurso nestes pontos.

3. Quanto ao mérito, a sentença deste processo foi proferida ato seguinte ao julgamento do feito n.º 0016545-80.2015.8.08.0048, no qual se constatou a regularidade da aquisição da propriedade pela SANLORENZO, fato este que foi considerado pelo juízo singular ao rejeitar o pedido de anulação da compra e venda nestes autos, bem como o pedido de obrigação de fazer. Ademais, no julgamento do presente feito na origem se considerou o depoimento do representante da GLEBA, que afirmou que o imóvel em questão não fora vendido a outra pessoa que não à SANLORENZO.

4. Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Assim, resta nítido que a pretensão de anular a sentença por falta de fundamentação não merece acolhimento.

5. Ademais, afasta-se a alegação de fundamentação
per relationem
, vez que a sentença atacada não se limitou a repetir ou referenciar os argumentos da sentença do feito n.º 0016545-80.2015.8.08.0048 (conexo e ora apenso), a qual, diga-se, sequer foi transcrita, mas apenas mencionada.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de anulação de ato jurídico c/c obrigação de fazer” ajuizada por ELISSANDRO TORRES CARRILHO, ora Apelante, em face de GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e SANLORENZO CONSTRUTORA EIRELI, ora Apeladas, visando a anulação de negócio jurídico firmado entre as rés, consistente numa segunda venda de um imóvel que afirma ter adquirido anteriormente, com o cancelamento do registro 01/41.880 da escritura de compra e venda realizada pelas rés, bem como a determinação de obrigação de fazer às demandadas quanto ao fornecimento de documentos necessários para escrituração do imóvel em nome do autor.

Pela sentença de fls. 458/464-verso, integrada em fls. 481/483, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou improcedente a pretensão autoral e também a reconvenção, mormente diante da sentença proferida no feito em apenso n.º 0016545-80.2015.8.08.0048, que reconheceu a propriedade do bem para a demandada SANLORENZO CONSTRUTORA EIRELI., revogando-se a tutela ora deferida. Ainda, condenou-se autor e reconvinte ao pagamento de custas e honorários de 15% e 10%, respectivamente, sobre o valor da causa e da causa reconvencional, registrando-se quanto à lide principal a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita e a consequente suspensão da exigibilidade das verbas em comento.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso em que, pelas razões de fls. 486/911, sustenta, em síntese, que (1) a sentença padece de nulidade por carência de fundamentação e por fundamentação
per relacione
; (2) estaria comprovada sua posse e de seus antecessores, enquanto não teria a Apelada SANLORENZO provado a posse injusta do Apelante na ação reivindicatória apensa; e (3) seria inaplicável a exceção de domínio ao caso concreto. Assim, requer a anulação da sentença e, subsidiariamente, a sua reforma para que o pedido autoral reste acolhido.

A apelada SANLORENZO apresentou contrarrazões recursais em fls. 519/531, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0015002-42.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISSANDRO TORRES CARRILHO

APELADAS: GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, SANLORENZO CONSTRUTORA EIRELI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de anulação de ato jurídico c/c obrigação de fazer” ajuizada por ELISSANDRO TORRES CARRILHO, ora Apelante, em face de GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e SANLORENZO CONSTRUTORA EIRELI, ora Apeladas, visando a anulação de negócio jurídico firmado entre as rés, consistente numa segunda venda de um imóvel que afirma ter adquirido anteriormente, com o cancelamento do registro 01/41.880 da escritura de compra e venda realizada pelas rés, bem como a determinação de obrigação de fazer às demandadas quanto ao fornecimento de documentos necessários para escrituração do imóvel em nome do autor.

Pela sentença de fls. 458/464-verso, integrada em fls. 481/483, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou improcedente a pretensão autoral e também a reconvenção, mormente diante da sentença proferida no feito em apenso n.º 0016545-80.2015.8.08.0048, que reconheceu a propriedade do bem para a demandada SANLORENZO CONSTRUTORA EIRELI., revogando-se a tutela ora deferida. Ainda, condenou-se autor e reconvinte ao pagamento de custas e honorários de 15% e 10%, respectivamente, sobre o valor da causa e da causa reconvencional, registrando-se quanto à lide principal a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita e a consequente suspensão da exigibilidade das verbas em comento.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso em que, pelas razões de fls. 486/911, sustenta, em síntese, que (1) a sentença padece de nulidade por carência de fundamentação e por fundamentação
per rela
tionem
; (2) estaria comprovada sua posse e de seus antecessores, enquanto não teria a Apelada SANLORENZO provado a posse injusta do Apelante na ação reivindicatória apensa; e (3) seria inaplicável a exceção de domínio ao caso concreto. Assim, requer a anulação da sentença e, subsidiariamente, a sua reforma para que o pedido autoral reste acolhido.

A apelada SANLORENZO apresentou contrarrazões recursais em fls. 519/531, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO -
NÃO CONHECIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO
– AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal – regularidade formal (princípio da dialeticidade) – o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento nº 378.433, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“(...)

Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.

(...)”

Analisando os presentes autos, observa-se, como relatado, defender a Apelante que a sentença mereceria reforma, eis que estaria comprovada sua posse e de seus antecessores sobre o imóvel em discussão, enquanto não teria a Apelada SANLORENZO provado a posse injusta do Apelante na ação reivindicatória apensa. Ademais, arguiu que seria inaplicável a exceção de domínio ao caso concreto.

Pela simples leitura da argumentação, resta evidente que tais questões foram debatidas nos autos próprios, seja, na ação reivindicatória, a qual se discutiu posse com base na propriedade.

Nestes autos se discute apenas a propriedade, e, embora tenha se analisado as provas em conjunto para concluir pela prova da propriedade da Apelada SANLORENZO e pela regularidade na aquisição do bem, tal não estende o debate da matéria de fundo dos autos n.º 0016545-80.2015.8.08.0048 para a presente Apelação.

Disso se conclui que, nesta parte, a Apelação não configura insurgência contra a sentença proferida nestes autos.

Consigne-se que a pertinência da causa de pedir recursal é fundamental para o conhecimento do recurso, não sendo possível admiti-lo (o recurso) nas hipóteses em que o recorrente não fundamenta o seu pedido de reforma da decisão, contradizendo seus termos (da decisão), bem como deixa de fazer referência aos fundamentos de fato e de direito da decisão, fatos que deságuam no reconhecimento da irregularidade formal do recurso (ausência do pressuposto recursal intrínseco), por transgressão ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, admite-se, no âmbito do processo penal, a postergação da apresentação das razões recursais, as quais (razões recursais) podem ser protocoladas no juízo
ad quem
, consoante previsão constante do § 4º, art. 600, do Código de Processo Penal.

Todavia, no âmbito do processo civil, é cediço que as razões do pedido de reforma devem ser apresentadas por ocasião da interposição do apelo perante o juízo
a quo
, à luz do disposto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, pena de preclusão.

Por fim, impende ressaltar que,
in casu
, não se aplica o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que concede à parte prazo para que seja sanado vício ou complementada documentação exigível, haja vista que a ausência de exposição dos fundamentos do pedido de reforma consubstancia vício insanável, face aos efeitos da preclusão consumativa.

Neste sentido há precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0031826-23.2012.8.08.0035, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DE TAXAS E JUROS. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A magistrada reconheceu a existência de coisa julgada quanto às matérias ventiladas nos embargos, tendo vista que a abusividade e ilegalidade de juros e taxas já haviam sido objetos da ação de revisional, registrada sob o nº. 0015006-30.2010.8.08.0024 (024100150069).

2. A apelante não teceu sequer uma palavra para desconstituir a coisa julgada reconhecida, limitando-se à repetição dos argumentos genéricos de abusividade e ilegalidade do contrato.

3. Se o recurso não ataca os fundamentos da sentença, resta claro que não atende ao princípio da dialeticidade recursal, justificando o não conhecimento do seu recurso.

4. A ausência de dialeticidade é vício substancial e de conteúdo insanável, considerando que o recurso não pode ser emendado, motivo pelo qual não é obrigatória a intimação prévia da parte para o seu reconhecimento
.

5. Recurso não conhecido.” (grifo nosso)

Destarte, nesta parte, considerando que o Apelante não apresentou fundamento apto a ensejar a reforma da sentença vergastada, forçoso reconhecer que restou desatendido o imperativo da dialeticidade recursal.

Ante o exposto, invoco de ofício a preliminar em questão e deixo de conhecer parcialmente do presente recurso de apelação em razão de irregularidade formal (violação ao princípio da dialeticidade).

MÉRITO

Para o prosseguimento da análise do mérito recursal, resta analisar o pedido de anulação da sentença ante suposto vício de fundamentação.

Rememoro que no presente processo o ora autor busca a anulação de título de propriedade de imóvel pela Apelada SANLORENZO, sob o argumento de ter adquirido o mesmo em momento anterior a esta, embora não tenha efetuado o registro do bem. Afirma na exordial ter adquirido o bem de LAODICEIA DE ASSIS, que por sua vez o adquiriu de NILCEIA MARIA DA ROCHA BAZILIO. Ainda, o imóvel, inicialmente, teria sido supostamente vendido pela GLEBA à pessoa de nome ANNA DA SILVA ROCHA (fls.. 25/26), tendo a mesma GLEBA, posteriormente, no dia 08/04/2014, o vendido à empresa SANLORENZO, empresa esta que efetivou o registro de sua propriedade.

A Apelada SANLORENZO, por sua vez, defende a aquisição regular do imóvel, aduzindo que o documento acostado nas fls. 25/26 carece de veracidade, pois não ha sequer assinatura da suposta compradora, como também não existe nos autos comprovação que tal compradora teria vendido o bem a alguém.

A sentença deste processo foi proferida ato seguinte ao julgamento do feito n.º 0016545-80.2015.8.08.0048, no qual se constatou a regularidade da aquisição da propriedade pela SANLORENZO, fato este que foi considerado pelo juízo singular ao rejeitar o pedido de anulação da compra e venda nestes autos, bem como o pedido de obrigação de fazer.

Pertinente destacar que dito processo conexo teve sua Apelação julgada recentemente, sendo destacado pelo então Relator desembargador Fábio Brasil Nery:

“(...)

Neste caso, após analisar detidamente os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença em relação ao pedido reivindicatório.

E isso porque a propriedade do imóvel está comprovada por meio da matrícula nº 41.880, de fl. 167, evidenciando o registro em nome de Sanlorenzo Construtora Ltda ME.

Em contrapartida, a alegação do apelante concernente à suposta compra por ele realizada não encontra guarida no conjunto probatório, eis que apresenta instrumento particular de compra e venda com Laudicéia de Assis, datado de 11/07/2007 (fls. 172/173), sem testemunhas, com simples reconhecimento de firma.

Por oportuno, quadra ressaltar que Laudicéia de Assis supostamente teria adquirido o lote de Nilceia Maria da Rocha Bazilio, conforme instrumento particular de compra e venda, datado de 16/03/2007 (fls. 174/175), também ausente de testemunhas.

Ocorre que não há nos autos qualquer comprovação de quem Nilceia Maria da Rocha Bazilio teria adquirido o imóvel objeto de discussão, bem como para quem a Sra. Anna da Silva Rocha o teria vendido, havendo um lapso na cadeia de compradores.

Em acréscimo, observa-se que o Contrato de Compromisso de Compra e Venda nº 0106, firmado entre Anna da Silva Rocha e Gleba Empreendimentos Imobiliários Ltda, em 15/04/1984, sequer se encontra assinado pela promitente compradora ou testemunhas, sendo relevante notar, ainda, que a assinatura aposta pelo representante da empresa Gleba não foi reconhecida (fls. 176/177).

Portanto, a suposta compra do lote nº 14 pelo apelante não encontra guarida no conjunto probatório, não sendo, portanto, comprovados os fatos modificativos/extintivos do direito autoral.

Vale dizer, não cuidou o recorrente de fazer prova da válida concretização do negócio jurídico narrado, sendo este devidamente rechaçado pelos apelados.

Lado outro, embora o recorrente ocupe o imóvel em decorrência de suposto contrato de compra e venda
,
não há como alterar a natureza petitória desta demanda, restrita, pois, a questão dominial.

No tocante a posse injusta, assenta-se nos chamados vícios objetivos, quais sejam, violência, clandestinidade e precariedade.

(...)”.

Portanto, veja-se, a menção à questão neste feito não se deu sem razão, sendo de extrema relevância à fundamentação do julgamento desta ação a dita análise.

Ademais, no julgamento do presente feito na origem se considerou o depoimento do representante da GLEBA, que afirmou que o imóvel em questão não fora vendido a outra pessoa que não à SANLORENZO.

Diante de tais fundamentos relevantes e suficientes, resta nítido que a pretensão de anular a sentença por falta de fundamentação não merece acolhimento.

O Apelante, em síntese, defende que a sentença carece de fundamentação, tendo o juízo
a quo
se utilizado de apenas alguns elementos probatórios, sem enfrentar outras provas dos autos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Contudo, verifica-se que não se trata de carência de fundamentação, mas de inconformismo da parte com o resultado da sentença, que entendeu pela regularidade da aquisição da propriedade do bem sob discussão nos autos, à luz do art. 108 do CC/2002, pela Apelada SANLORENZO.

Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Ademais, afasto a alegação de fundamentação
per relationem
, vez que a sentença atacada não se limitou a repetir ou referenciar os argumentos da sentença do feito n.º 0016545-80.2015.8.08.0048 (conexo e ora apenso), a qual, diga-se, sequer foi transcrita, mas apenas mencionada.

Destaco que a finalidade da reunião de processos conexos é, para além de evitar decisões conflitantes, propiciar uma análise do contexto probatório mais ampla, sendo incrível que exista irresignação pelo fato de a conclusão de um dos feitos influenciar no julgamento do outro.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários recursais da lide principal em 2% sobre a mesma base de cálculo da origem, ressaltado que o Apelante é beneficiário da Justiça Gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.